Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Cárcere privado. Provas. Desclassificação. Constrangimento ilegal. Ameaça. Consunção. Pena. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de ameaça e cárcere privado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) as provas da contravenção de vias de fato e dos crimes de ameaça e cárcere privado; (ii) o exame desfavorável dos motivos do crime; (iii) indenização por danos morais; (iv) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Há contravenção de vias de fato na agressão com murro no rosto, fato relatado pela vítima e corroborado pelo depoimento de policial.
4. O crime de cárcere privado pressupõe a intenção do agente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção e a restrição de liberdade dessa por tempo juridicamente relevante.
5. Tendo o réu, mediante grave ameaça exercida por palavras e com emprego de arma de fogo, impedido que a vítima saísse da residência, por curto período, a conduta tipifica o crime de constrangimento ilegal e não cárcere privado.
6. Se a ameaça por palavra e com emprego de arma de fogo foi meio necessário para execução do crime de constrangimento ilegal - para impedir que a vítima saísse de casa, o réu apontou a arma para seu rosto e ameaçou matá-la caso a polícia aparecesse -, há absorção do crime de ameaça pelo de constrangimento ilegal.
7. Afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada em ciúmes exacerbado e sentimento de posse sobre a companheira, se, de acordo com o depoimento da vítima, as ofensas física e moral e o constrangimento decorreram do estado de embriaguez do réu, que usava drogas há cinco dias.
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. Reparação mínima por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146 e 147. LCP, art. 21. CPP, art. 383, caput, e 386, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.8.19; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16.12.16. TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 30.5.19; acórdão 1971893, 0705563-72.2022.8.07.0007, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20.2.25; acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20.4.22; acórdão 1031884, 20161510005729APR, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/07/2017.